Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021095-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIEL CARVALHO MACHADO - CPF: 057.239.321-01 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO APARECIDO DA SILVA CASTRO - CPF: 066.474.731-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PARREIRA FREITAS - CPF: 030.547.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 009.381.751-73 (VÍTIMA), MARCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.808.783-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PARREIRA FREITAS - CPF: 030.547.921-02 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

RECONHECIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente há 11 meses e 10 dias, denunciados pela suposta prática de roubo majorado e lavagem de dinheiro, com fundamento na estagnação do processo e ausência de cumprimento de diligências investigativas, apesar de sucessivas ordens judiciais.

Alegação de constrangimento ilegal por inércia do Estado na formação da culpa, sem qualquer contribuição dos pacientes à mora processual.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada no cumprimento das diligências deferidas, associada à ausência de movimentação processual por longo período, caracteriza excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
A razoável duração do processo, garantida constitucionalmente, impõe limites à prisão cautelar, a qual não pode se converter em antecipação de pena.

2.
As reiteradas ordens judiciais para cumprimento de diligências, ignoradas por mais de onze meses, configuram inércia estatal e comprometem o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.
Ausência de qualquer fato imputável à defesa que justifique a morosidade.

4.
A
dmissibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do CPP, como forma de compatibilizar a persecução penal com os direitos fundamentais dos réus.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“1.

O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando decorrente de inércia estatal injustificada, sem contribuição da defesa, especialmente em contexto de prisão preventiva prolongada
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII;

CPP, art. 319;

CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I (roubo majorado);

Lei n
.
9.613/1998, art. 1o (lavagem de dinheiro).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; STJ,
AgRg
no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de
FRANCIEL CARVALHO MACHADO
e
WELLINGTON PARREIRA DE FREITAS
, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Narra, a impetrante, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o art. 1o da Lei n. 9.613/98, com os consectários da Lei n. 8.072/90, estando presos preventivamente desde o dia
21 de agosto de 2024
(344 dias)
.

Alega, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade em razão da estagnação processual, sustentando que diligências requeridas no curso da ação penal não foram realizadas e que, portanto, a custódia preventiva se protrai no tempo sem justificativa razoável, configurando constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes com a imediata expedição de alvará de soltura.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 296017892 a 296017899
e 296030850
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
296128863
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
296752380
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela
denegação
da ordem (Id.
301727891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

De início, é importante frisar que para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento d
o andamento processual
, não basta
a mera prorrogação de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do
feit
o, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...)
. É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...). (
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço,
o
impetrante postula
pel
a interrupção do alegado constrangimento ilegal imposto aos pacientes, consubstanciado no excessivo lapso temporal para a realização de diversas diligências abrangendo quebra de sigilos bancários, telefônicos e de geolocalização (
ERBs
).

Alega que,
tais medidas, embora reiteradas em diversas decisões judiciais, não foram cumpridas de forma tempestiva, ensejando sucessivos entraves ao prosseguimento da instrução.

Segundo narra a impetração, embora tenha sido proferida decisão judicial determinando o cumprimento de diligências solicitadas, a única manifestação processual subsequente foi a de um ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia informando
não ter acesso aos autos
para realizar as medidas ordenadas. Desde então, o processo encontra-se concluso para despacho desde o dia 06 de junho de 2025, sem qualquer impulso judicial, somando-se, até essa data,
1
1
meses e
10
dias de prisão preventiva
.

A defesa destaca que não houve qualquer complexidade na causa que justifique tamanha morosidade.
A denúncia foi oferecida em 30 de agosto de 2024
, e desde então foram deferidas inúmeras diligências – a pedido tanto do Ministério Público quanto da própria defesa – abrangendo
quebra de sigilo bancário, telefônico, de geolocalização e prova emprestada de feitos conexos
. Entretanto, nenhuma dessas medidas foi cumprida de forma tempestiva, não obstante as sucessivas reiterações do juízo.

Pontua, ainda, que apesar de já em 10 de outubro de 2024 ter sido expedido ofício à autoridade policial com prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências, esse prazo jamais foi respeitado. Em 15 de janeiro de 2025 apenas um relatório parcial foi juntado nos autos pela operadora de telefonia, desprovido de qualquer identificação que possibilitasse aferir sua utilidade. A situação culminou na desistência do próprio Ministério Público quanto à quebra de sigilo bancário, somente em 10 de março de 2025, ou seja, seis meses após seu deferimento
inicial
, evidenciando a completa ausência de organização e planejamento.

Por fim, a defesa afirma que em
16 de abril de 2025
foi prolatada nova decisão judicial reiterando todas as diligências em 10 dias, inclusive determinando esclarecimentos básicos quanto à origem de áudios e à identificação de linhas telefônicas, o que demonstra que, mesmo após quase um ano de persecução penal, o conjunto probatório ainda não foi consolidado.

Em suas informações (Id.
296752380
) o juízo de origem informou que
reiterou a necessidade de cumprimento das diligências pendentes, como a quebra de sigilo de dados telefônicos, de
ERBs
, as perícias em dados telefônicos e os esclarecimentos sobre a origem de áudios e identificação de linhas
telefônicas. Foi estabelecido um prazo de 48

horas para o cumprimento integral dessas diligências, sob pena de comunicação à Corregedoria e ao Ministério Público para apuração de responsabilidades (desídia, desobediência ou prevaricação) e, ainda, a revogação do próprio deferimento da prova, caso a demora prolongada persista, em face do prejuízo à razoável duração do processo e à condição de réus presos.

Não obstante a rigidez da determinação judicial, observa-se que
o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas fixado na decisão pro
latada
em
03 de julho de 2025
permanece, até a presente data, inobservado. Decorridos mais de 20 (vinte) dias desde a mencionada deliberação, constata-se, com evidente preocupação, a completa inércia no tocante ao cumprimento das diligências determinadas, o que, além de esvaziar a autoridade e a eficácia da ordem judicial, redunda em grave violação ao postulado constitucional da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, especialmente em se tratando de feito que envolve réus submetidos à segregação cautelar.

Diante desse quadro de estagnação processual, a Defensoria Pública, em 11 de julho de 2025, protocolizou petição requerendo a imediata certificação do transcurso do prazo fixado, com o consequente prosseguimento do feito independentemente da produção das provas pendentes, postuland
o,
ainda,

a
designa
ção
imediata
da
audiência para interrogatório judicial dos réus ou remessa do feito ao MP.

Todavia, passados vários dias da provocação da Defesa, até a presente data não se tem notícia de qualquer manifestação do juízo acerca da certificação do prazo esgotado, tampouco quanto ao prosseguimento do feito, o que impõe, com urgência, a adoção de providências jurisdicionais tendentes à superação da inércia constatada.

Destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do constrangimento ilegal diante de excesso de prazo, sempre que evidenciada a inércia ou desídia estatal no regular processamento
da persecução penal, especialmente quando não se observa qualquer circunstância impeditiva atribuível à defesa ou ao paciente, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente
encontra-se
preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos
encontram-se
com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.
4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. (STJ -
AgRg
no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021)
(grifos meus).

A ineficiência na realização das diligências investigativas, cujos requerimentos foram deferidos em sucessivas decisões judiciais, sem que se observe qualquer providência concreta e eficaz da autoridade policial, escancara uma disfunção sistêmica que não pode ser suportada indefinidamente pela parte processada, sobretudo quando submetida à segregação cautelar por período superior a onze meses. A paralisia institucional, sob o manto de uma apuração incompleta e indefinidamente prorrogada, não pode ser admitida em um Estado Democrático de Direito.

Convém sublinhar, ainda, que não se trata aqui de banalizar a prisão cautelar ou enfraquecer a persecução penal em casos graves. Ao revés, trata-se de reafirmar que a prisão preventiva deve manter sua natureza instrumental e excepcional, subordinada a requisitos legais objetivos e subjetivos, e, sobretudo, à necessidade de permanência de sua motivação. A perda da utilidade e da proporcionalidade da medida, por conta da inércia do Estado, transfigura sua essência jurídica e a converte, indevidamente, em antecipação de pena.

Cumpre registrar, por fim, que os pacientes não contribuíram, em qualquer momento, para a morosidade do feito. Pelo contrário, as inúmeras petições defensivas demonstram tentativa reiterada de colaborar com a marcha processual, inclusive com requerimentos no sentido de dispensar provas cuja produção restou inviabilizada pela ausência de diligência técnica da autoridade policial. Em contraste, constata-se que a desorganização da investigação comprometeu a instrução e o direito de defesa, impondo ônus gravíssimo aos pacientes.

Diante desse contexto, impõe-se, no caso concreto, o reconhecimento do excesso de prazo, tornando possível e adequada a revogação da prisão preventiva
dos pacientes
, com
a

substituição por medidas cautelares diversas
.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,

CONCED
O A ORDEM
impetrada em favor de
Franciel
Carvalho Machado
e
Welington Parreira Freitas
,
r
econhecendo excesso de prazo na formação da culpa e, por conseguinte,
revogo o decerto de
prisão do
s
paciente
s
, substituindo-a por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP), dentre as quais estabeleço

as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal
:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Proibição de portar quaisquer instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres;

III) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do
s
Alvará
s
de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o
s
paciente
s
estiver
em
preso
s
por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025